Tribunal: TJBA
Processo: 8041111-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041111-09.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SORAIA DA COSTA SANTOS DE JESUS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual deu provimento ao recurso interposto pela parte autora de ação ordinária, anulando sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial quanto ao valor atribuído à causa. A controvérsia principal da demanda originária diz respeito ao suposto direito à nomeação para cargo público municipal, decorrente de aprovação em concurso regido por edital específico. Todavia, o juízo de primeiro grau entendeu que a autora teria deixado de cumprir a determinação de retificação do valor da causa, fixado, inicialmente, por estimativa, e, por isso, extinguiu o processo. Em grau recursal, a decisão monocrática reformou tal entendimento, reconhecendo a possibilidade de correção de ofício do valor da causa pelo magistrado, em respeito aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem duas questões em discussão: 2.1. definir se a ausência de cumprimento, de forma estrita, da determinação judicial de correção do valor da causa justifica, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito; 2.2. estabelecer se é possível ao juiz, de ofício, proceder à correção do valor atribuído à causa, especialmente em demandas cujo conteúdo patrimonial é estimado ou de difícil quantificação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Código de Processo Civil, no art. 292, § 3º, autoriza expressamente o magistrado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que ele não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico pretendido pela parte autora. Tal previsão normativa reforça a diretriz de que vícios formais sanáveis não devem conduzir, automaticamente, à extinção do processo. 3.2. O processo civil brasileiro, sob a vigência do atual Código, é orientado por princípios que privilegiam a solução de mérito em detrimento de decisões terminativas. Os arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC destacam o dever do juiz de promover o saneamento do processo, corrigir vícios processuais e buscar uma decisão de mérito justa e efetiva, dentro de prazo razoável, por meio da cooperação entre todos os sujeitos processuais. 3.3. Em demandas que envolvem pretensões de nomeação em concurso público, é comum a ausência de expressão patrimonial direta e imediata do direito discutido, o que dificulta a fixação precisa do valor da causa. Nesses casos, aplica-se a regra do art. 292, VI, do CPC, que admite a fixação do valor por estimativa. Não é exigível, portanto, valor exato, mas apenas um critério razoável de quantificação, especialmente em obrigações de fazer com conteúdo predominantemente extrapatrimonial. 3.4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção do valor da causa pode ser realizada de ofício pelo juiz, sem que isso importe em reformatio in pejus ou viole o contraditório. De igual forma, inexiste preclusão para que a parte ou o próprio juízo retome a discussão sobre o valor da causa antes da estabilização da demanda (STJ, AgInt no AREsp 1972794/SP). 3.5. Não se verificou no caso concreto inércia da parte autora, tendo em vista que apresentou manifestação nos autos justificando o valor inicialmente atribuído, esclarecendo os critérios adotados. Ainda que o juízo tenha considerado a manifestação insuficiente, não se configura inércia absoluta ou má-fé, de modo que a medida mais adequada, diante da ausência de prejuízo processual, seria a correção de ofício do valor da causa, conforme autoriza o art. 292, § 3º, do CPC. 3.6. Os precedentes do próprio tribunal confirmam essa orientação, reafirmando que a inadequação do valor da causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, podendo ser suprida pelo juízo, especialmente quando a controvérsia reside em aspectos técnicos ou jurídicos da fixação do valor, como ocorre em ações relativas a concursos públicos. 3.7. Por fim, o recurso interno não trouxe fundamentos capazes de desconstituir os sólidos motivos apresentados na decisão agravada, que se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de refletir a jurisprudência dominante sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de número 8041111-09.2020.8.05.0001, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e parte agravada a SORAIA DA COSTA SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente